Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não se verifica a alegada omissão no acórdão recorrido que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.
2. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.